Tribunal: TJDFT
Processo: 0702585-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FGR URBANISMO S/A. A agravante informa que o processo originário foi sentenciado, o que foi confirmado mediante consulta ao PJE. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda de objeto. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA